Tribunal: STF
Processo: Rp 1148
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-11-10
Data de publicação: 1983-11-10

Ementa:
- Representação de inconstitucionalidade da Lei nº 570 de 15.09.82, do Estado do Rio de Janeiro. 
Revogada pela Lei nº 606 de 25.11.82, sem ocorrer prejuízo para qualquer interessado, torna-se prejudicada a representação por falta de objeto.